Tribunal: TJDFT
Processo: 0706490-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS (CFO) DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. IDADE MÁXIMA. 30 ANOS. REQUISITO ETÁRIO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei n.o 7.289, de 18 de dezembro de 1984, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe ser de 30 (trinta) anos a idade limite para inscrição nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, excetuado para policiais militares da ativa da Corporação. Igual previsão constou do Edital n.o 03/2025 – DGP/PMDF, de 31 de janeiro de 2025.
2. Demonstrado que o candidato impetrante contava com 29 anos à época da inscrição no certame, deve ser concedida a segurança para assegurar sua inscrição no concurso público, garantindo-lhe o direito de prosseguir em todas as etapas do certame, desde que atendidos os demais requisitos legais e editalícios.
3. Remessa necessária não provida.